Tribunal: TJDFT
Processo: 0732055-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DE CIRURGIA. PACIENTE ACOMETIDA POR CÂNCER DE BEXIGA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora da ação e condenou o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - ao fornecimento do procedimento cirúrgico de câncer de bexiga, nos termos do relatório médico, bem como o condenou a arcar com indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) em virtude da demora na autorização dos materiais necessários para a realização da cirurgia.
2. Na origem a autora alega que possui plano de saúde junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, e em razão do diagnóstico de câncer de bexiga, necessitou realizar a cirurgia para conter a doença, sendo que no dia 16.12.2024 formulou o pedido junto ao requerido, mas houve demora injustificada na autorização do procedimento. Afinal, não obstante a autorização da internação em 01.01.2025, os respectivos materiais somente foram autorizados em 11.04.2025, quase 4(quatro) meses depois, e somente após a concessão da antecipação da tutela pejo Juízo de origem.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Em relação ao recurso interposto pela parte autora, ela efetuou o respectivo preparo, conforme id 79419568. Recurso interposto pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – isento de preparo, conforme previsão do artigo 1007, §1o, do CPC. Foram ofertadas contrarrazões, id 79419573, nas quais a parte autora pleiteia a rejeição do recurso manejado pelo réu, pois defende a majoração do valor do dano moral fixado na origem.
4. Em suas razões recursais, INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – alega que não houve demora desarrazoada na autorização da cirurgia e materiais necessários, pois a análise das OPME’S pelo setor de auditoria do plano de saúde demandou prazo adicional para sua conclusão, em virtude da complexidade da intervenção pretendida, frente aos requisitos de observância obrigatória. Afinal, a demora está relacionada à negociação de preços com os fornecedores, bem como decorreu da aplicação do regulamento do plano de saúde, motivo pelo qual não se mostra cabível a condenação em danos morais. Subsidiariamente pleiteia a redução do valor da condenação fixado na origem.
5. Já a parte autora alega que se mostra cabível a majoração do valor fixado a título de dano moral, pois a demora injustificada causou abalo na sua saúde, em decorrência da frágil situação em que ele se encontrava, com diagnóstico de câncer, submetendo-a a sofrimento psicológico, medo e incerteza a respeito da continuidade do tratamento. Dessa forma, a omissão do plano de saúde revela negligência grave e injustificável, e, além disso, a demora ou negligência na cobertura dos tratamentos necessários à evolução do câncer do qual é acometida é situação recorrente, vez que a autora teve que ajuizar 03(três) ações judiciais para alcançar as autorizações dos tratamentos necessários. Diante deste cenário, pleiteia a majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 20.000,00.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir se a demora injustificada na autorização da cirurgia pretendida pela parte autora, por parte do plano de saúde de autogestão, na forma como ocorreu, enseja a reparação a título de dano moral. Se reconhecida tal espécie de responsabilização, será necessário verificar se o valor fixado na origem mostra-se adequado.
7. O INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica à relação existente entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, aplicam aos planos de autogestão as regras da Lei 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS. Assim, só não são aplicáveis aos planos de saúde de autogestão apenas as regras do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo e sim de assistência de determinado órgão em relação aos seus beneficiários internos.
8. Quanto ao dano moral, a demora injustificada na autorização da cirurgia equivale à verdadeira negativa, e estando a paciente diagnosticada com câncer agressivo, “com velocidade de crescimento acelerada, dobrando de tamanho a cada 3 meses”, nos termos do relatório médico de Id 79417843, a inércia verificada ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que se trata de cirurgia de urgência, que exige rápida intervenção, com potencial de colocar a paciente em risco e comprometer o tratamento, conforme restou demostrando nos autos. Anoto ainda que apesar de o réu alegar que autorizou o procedimento cirúrgico com os materiais necessários em prazo razoável, houve demora de mais de 3(três) meses. Logo, inegável que a paciente suportou sentimentos de angústia e sensação de impotência, pois o abalo psicológico existente com o enfrentamento da doença foi agravado com a demora injustificada na autorização da cirurgia e dos materiais necessários.
9. A demora injustificada na cobertura da cirurgia pretendida neste caso causou grave repercussão na esfera íntima da paciente, ensejando o dever reparar, pois prolongou o sofrimento da segurada no momento de enfrentamento de doença grave.
10. O quantum arbitrado a título de reparação pelos danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso em apreço apesar da parte autora alegar que o valor de R$ 5.000,00 fixado na origem é insuficiente, entendo que é adequado, pois não obstante os aborrecimentos experimentados, e do acometimento de doença grave, logo após a concessão da medida liminar pelo Juízo de origem, o réu autorizou o procedimento necessário.
11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca e equivalente.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.